Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024177-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), DANIZETE DAVID DA SILVA - CPF: 604.172.421-15 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTROVÉRSIA SOBRE QUEM DEU CAUSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ - RESTITUIÇÃO IMEDIATA (SÚMULA 543, STJ) – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(REsp 1.300.418-SC, Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 13/11/2013).

Se a controvérsia sobre quem deu causa ao desfazimento do contrato, de modo a estabelecer se a restituição será integral ou parcial, é questão que somente poderá ser dirimida após necessária dilação probatória, é razoável que a devolução em sede de antecipação de tutela se dê de forma parcial, em observância aos parâmetros do STJ, conforme as circunstâncias de cada caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Danizete David da Silva
, objetivando a reforma da decisão indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação de rescisão de contrato c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a Súmula 543 do STJ já sedimentou a questão sobre a necessidade de restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, quando da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, o que demonstra a probabilidade do direito.

Aduz que o risco de dano se mostra evidente, eis que a natureza da verba pleiteada é para fins de moradia, o que poderá ser obstada caso os valores não lhe sejam restituídos. Além disso, assevera que não se pode permitir a negativação de seu nome, mesmo havendo crédito para receber da agravada, a título de rescisão contratual.

A liminar foi deferida parcialmente, para determinar que a ré/agravada proceda com a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora/agravante, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 67233480).

A agravada, apesar de intimada, quedou-se inerte (ID. 77538475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores em desfavor da agravante, objetivando, liminarmente, que a ré/agravada devolva imediatamente a quantia paga pelo imóvel, em razão da pretensa resilição do instrumento particular de compromisso de compra e venda.

O pedido restou indeferido pelo juízo
a quo
, uma vez
“que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual”
(ID. 66692963), razão pela qual insurge-se a agravante, pretendendo, em síntese, a reforma do
decisum
.

Sobre o tema, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(destaquei).

In casu
, apesar da agravante alegar que a rescisão contratual deu-se por culpa exclusiva do promitente vendedor, em razão do atraso na conclusão das obras, na espécie, a controvérsia sobre quem teria dado causa ao desfazimento do contrato, de modo a estabelecer se a restituição será integral ou parcial, é questão que somente poderá ser dirimida após necessária dilação probatória.

Não obstante a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, é razoável que a devolução se dê no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, em observância aos parâmetros do STJ, que considera plausível, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador (
o que será dirimido após o contraditório
), que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso.

Assim, considerando que a autora/agravante, em razão do contrato de compra e venda firmado em 16/07/2018, pagou pelo imóvel a quantia original (sem correção monetária) de R$ 6.670,13, 75% de tais valores devem ser restituídos de imediato, com incidência de correção monetária, porquanto não é razoável fazê-la esperar até o término da ação para reembolsar os valores dispendidos, na contramão do que dispõe a Súmula n. 543 do STJ.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS PELO AUTOR/AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em que pese a pretensão da Agravante em aplicar a Cláusula de Arbitragem e, por conseguinte, obstar o prosseguimento da demanda originária, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua apreciação no Juízo ad quem.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, integralmente, pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora.

Em sendo incontroverso o atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo Agravado, evidente a responsabilidade da Agravante em efetuar o depósito judicial de todo o valor recebido do Agravado referente às prestações do imóvel objeto do Compromisso de Compra e Venda e Imóvel Urbano.

A alegada dificuldade financeira não tem o condão de revogar a ordem judicial, especialmente porque deixou a Construtora de trazer provas, seguras e inconteste, a respeito da fraqueza econômica da empresa que a impede de cumprir a obrigação.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1014421-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARALISAÇÃO DAS OBRAS – ATRASO NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

A aferição do quantum indenizatório deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que o valor fixado na sentença se mostrou razoável.”
(N.U 0042204-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

A pretensão de rescisão do contrato celebrado entre as partes permite a suspensão do pagamento para não onerar demasiadamente a autora/agravante, sobretudo quando há indícios de culpa da ré/agravada.

Da mesma forma, a vedação à negativação do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, em razão da suspensão desses pagamentos, é medida que se impõe.

Importante salientar que a retenção de 75% dos valores pagos no caso em comento, justifica-se enquanto se apura o motivo do desfazimento do negócio jurídico: se decorrente do atraso na entrega das obras, ou seja, por causa imputada à promitente vendedora, ou por desistência do promitente comprador, fatos que serão esclarecidos após o contraditório.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar o
decisum
vergastado, e determinar que a ré proceda com a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora/agravante, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021